Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-68.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800582-68.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

APELADO: ORLANDO LUIZ ATHAYDE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDICAÇÃO INCORRETA DO MUNICÍPIO APELANTE NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação e remessa necessária, alterou os consectários legais da condenação, mas indicou erroneamente o Município de Benevides como parte apelante. O embargante requereu a correção do erro material. A parte embargada reconheceu o equívoco, mas sustentou ausência de prejuízo e requereu a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao indicar como apelante o Município de Benevides, em vez do Município de Santa Bárbara do Pará, e se tal erro deve ser corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em erro material ao indicar como apelante o Município de Benevides, quando os autos demonstram que o ente recorrente é o Município de Santa Bárbara do Pará.

4.

A correção do erro material é necessária para evitar entraves na fase de liquidação e cumprimento de sentença, não havendo qualquer equívoco quanto ao conteúdo meritório do julgamento.

5.

A interposição dos embargos de declaração para correção de erro material afasta a alegação de propósito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação incorreta do nome da parte no acórdão configura erro material que pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do conteúdo do julgamento.

2.

A existência de erro material afasta a aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Bárbara do Pará, para corrigir erro material sem alteração substancial no acórdão embargado, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800582-68.2021.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

ADVOGADA: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696) e OUTRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 27522317)

EMBARGADO: ORLANDO LUIZ ATHAYDE JUNIOR

ADVOGADO: DÁRIO RAMOS PEREIRA (OAB/PA 19.024) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Santa Bárbara do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação, mas em remessa necessária alterou a sentença quanto aos consectários legais da condenação — juros de mora e correção monetária —, os quais deverão observar: [1] no período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), a incidência das regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] no período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Por fim, reconhece-se a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

O embargante alegou que o acórdão incorreu em erro material ao consignar como apelante o Município de Benevides, ente diverso daquele que efetivamente consta nestes autos, isto é, o Município de Santa Bárbara. Requereu o provimento dos embargos de declaração.

A parte embargada, apesar de reconhecer a existência do erro material apontado, entende não haver prejuízo, pois em nada altera a realidade jurídica da sentença e/ou do acórdão, razão pela qual requereu que sejam desprovidos os embargos de declaração, com aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Após reanalise dos autos verifica-se que assiste razão ao apelante, visto que o acórdão embargado trocou o nome do ente público apelante – Município de Santa Bárbara do Pará – pelo Município de Benevides, porém, sem qualquer outro equívoco concernente ao conteúdo meritório do julgamento empreendido.

Esse erro material quanto ao nome do município apelante deve ser corrigido para evitar futuros e indesejados entraves na fase de liquidação do julgado e cumprimento de sentença.

A interposição dos embargos de declaração, apontando erro material que, de fato, existe no acórdão embargado, afasta o propósito protelatório alegado pela parte embargada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Bárbara do Pará, para corrigir o erro material constante no texto do acórdão embargado – ementa, relatório e voto – (ID 26887044, 27522317, 26887037, 26887041 e 26887030), precisamente quanto ao nome do município apelante. Onde se lê:
Município de Benevides
, leia-se:
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, mantendo-se a conclusão do julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025